Tribunal: STF
Processo: ARE 1320676
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravos que têm por objeto decisões que negaram seguimento a recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ORDINÁRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANULAR CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Registra-se que ‘[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016). 



    2. A declaração de nulidade da cláusula contratual em questão, sem o apontamento de vício de consentimento de que pudesse padecer a avença, implicaria a violação do ato jurídico perfeito. Precedente: AgRg no AgRg no REsp 1.190.367/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9/6/2011. 



    3. Recursos ordinários não providos. 



    Foram opostos embargos de declaração por Abdul Latif Rodrigues Hedjazi e por Yêda de Araújo Sento Sé e outros, sem efeitos infringentes, cujas ementas transcrevo:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO. 



    1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 



    2. No caso dos autos, há, de fato, erro material que deve ser retificado, qual seja, ter considerado que os honorários, sobre os quais requerem os recorrentes (ora embargantes) que incidam juros e correção monetária, seriam de sucumbência, quando, na verdade, são contratuais. Porém, tal reconhecimento não ostenta a propriedade de alterar resultado do julgamento. 



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar a ocorrência de erro material, sem, contudo, atribuir efeito infringente ao julgado.



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL E OMISSÃO EVIDENCIADOS.



    1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 



    2. No caso dos autos, há, de fato, erro material que deve ser retificado, qual seja, ter considerado que os honorários, sobre os quais requerem os recorrentes (ora embargantes) que incidam juros e correção monetária, seriam de sucumbência, quando, na verdade, são contratuais. Porém, tal reconhecimento não ostenta a propriedade de alterar resultado do julgamento. 



    3. Também se verifica a ocorrência de omissão, a qual necessita ser sanada. A incapacidade decorrente de enfermidade ou de deficiência mental, a qual impede a prática dos atos da vida civil, deve ser decretada por sentença. Todavia, sobreleva notar que o embargante, em momento algum, trouxe aos autos a prova concernente à sua alegação, razão pela qual ela deve ser elidida. 



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar a ocorrência de erro material e de omissão, sem, contudo, atribuir efeito infringente ao julgado.



    O recurso extraordinário interposto por ABDUL LATIF RODRIGUES HEDJAZI, busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Alega violação aos arts. 1º, III; 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; bem como aos arts. 93, IX; e 133, todos da CF.



    O recurso extraordinário interposto por JOÃO NUNES SENTO SÉ FILHO, OSVALDO DE ARAÚJO SENTO SÉ e YÊDA DE ARAÚJO SENTO SÉ, busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. As partes alegam violação aos mesmos dispositivos constitucionais (arts. 1º, III; 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; bem como aos arts. 93, IX; e 133, todos da CF).



    O recurso extraordinário interposto por PAULO DE ARAÚJO SENTO SÉ, busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Alega violação aos arts. 1º, III; 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; bem como aos arts. 93, IX; e 133, todos da CF.



    Os recursos apresentam idêntico teor jurídico, nos quais as partes sustentam que, “ao se negar a enfrentar as relevantes omissões regularmente suscitadas (sem qualquer fundamentação – e aqui não estamos falando de motivação sucinta, que, em regra, afastaria a alegação de desrespeito ao artigo 93, IX, da CF), o Superior Tribunal de Justiça furtou dos interessados, d. v., a entrega da jurisdição a que estes teriam direito (nos termos dos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, da CF), não restando outra saída aos prejudicados, ante a específica peculiaridade da causa, buscar a anulação fundada na – literal (no caso) – ofensa aos referidos dispositivos constitucionais”.



    Asseveram que, “ao pontuar a possibilidade de disposição de verba indiscutivelmente alimentar, como declarado no próprio acórdão, o Superior Tribunal de Justiça negou vigência a um dos fundamentos base da República: a dignidade da pessoa humana (inscrito no art. 1º, III, da Carta Cidadã). Isso porque ‘a finalidade dos honorários, imprescindíveis à sobrevivência do profissional – necessarium vitæ – são os que definem e caracterizam sua natureza alimentar’ (eSTJ Fl. 439)”.



    Por fim, aduzem que, “ao permitir que o processo caminhasse sem que o incapaz tivesse representação específica do Ministério Público, como se a função de custos legis pudesse suprir essa necessidade, o v. aresto recorrido, a um só tempo, atentou contra a dignidade da pessoa humana, contra o primado da igualdade, contra as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como contra o princípio da legalidade”.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos não merecem provimento, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, o Plenário desta Corte já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se o AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido e acolher a pretensão dos recorrentes, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento aos recursos. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator